Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738088-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS RODRIGUES DOS REIS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (processo n. 0723405-15.2024.8.07.0001). A Defesa Técnica, representada pelo advogado Dr. Hélio Lopes dos Santos (OAB/DF 54.438), afirmou que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como ser primário, possuir residência fixa, emprego lícito e responsabilidades familiares. Argumentou que esses fatores reduzem os riscos indicados pela acusação. Alegou que a prisão preventiva é desproporcional e sem fundamentação adequada, pois não há condutas que justifiquem medida tão extrema. Ressaltou, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para proteger a ordem pública e garantir o andamento do processo, sem necessidade da prisão cautelar. Ao final, requereu urgência na apreciação do pedido face as circunstâncias particulares do paciente. Pois bem. Conforme certidão do Setor de Distribuição (ID 76001744), esta petição repete o pedido de habeas corpus n. 0738084-86.2025.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria no mesmo dia, 8 de setembro de 2025, às 13h35. O próprio impetrante confirmou a duplicidade no ID 76012614. Como os dois pedidos tratam da mesma decisão e tem o mesmo conteúdo, está configurada a repetição. Por isso, este habeas corpus, que foi protocolado depois do que ainda está em julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 9 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator